Tribunal: TJMT
Processo: 1009382-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009382-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DENILSON LEITE DA SILVA - CPF: 044.314.201-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. APLICAÇÃO DO FRACIONÁRIO DE 3/5. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE AS CONDENAÇÕES. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que aplicou a fração de 3/5 como requisito objetivo para progressão de regime em todas as condenações, em razão da reincidência específica em crimes hediondos do apenado.

2. A defesa sustenta a aplicação do fracionário de 2/5 referente à condenação por homicídio qualificado tentado, cometido quando o reeducando ainda era tecnicamente primário, além de prequestionar a matéria impugnada.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) se é cabível a aplicação de fracionários distintos no cálculo de pena conforme a data de cada delito;
(ii) se a reincidência pode incidir sobre todas as condenações unificadas;
(iii) se a decisão agravada observou a jurisprudência dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir:

4. A jurisprudência do STJ entende que a reincidência é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida, aplica-se à totalidade das penas unificadas.

5. Não é possível o fracionamento do cálculo para aplicação de percentuais distintos conforme a situação jurídica à época do cometimento de cada crime.

6. A decisão agravada observou a diretriz jurisprudencial dominante, que impede o tratamento isolado de condenações na execução unificada.

7. O prequestionamento da matéria foi efetivamente realizado.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A reincidência é condição pessoal do apenado e deve ser considerada no cálculo de pena unificada, aplicando-se a fração mais gravosa a todas as condenações.
2. É inadmissível o cômputo de fracionários distintos na unificação de penas, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da execução penal.
3. O juiz da execução penal pode aplicar os efeitos da reincidência sobre todas as penas, nos termos do art. 66, III, alíneas “a” e “b”, da LEP.
4. Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada e fundamentada nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 66, III, “a” e “b”, 111, §1o e 112; CP, art. 121, §2o; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 711.428/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/06/2022; STJ, AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/12/2020; STJ, REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/02/2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DENILSON LEITE DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
DENILSON LEITE DA SILVA
contra a r. decisão de ID
277138361 - Págs. 340/341,
proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0001072-74.2014.8.12.0049 (SEEU)
, que
determinou

a incidência da fração única de 3/5 (três quintos) ou 60% de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime

em relação a todas as condenações do apenado, dada sua condição de reincidente.

Nas razões recursais disponíveis no ID
277138361 - Págs. 352/360
, subscritas pela i. Defensoria Pública, o agravante
invoca o art. 112 de LEP
, para então vindicar que, em relação à condenação por
homicídio qualificado
proveniente da ação penal n.o 0000341-22.2014.8.11.0012,
deve ser aplicado o fracionário de 2/5 (dois quintos) ou 40%
, porquanto à época em que cometeu tal infração penal,
era tecnicamente primário.
Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID
277138361 - Págs. 370/375
, o Ministério Público requer seja
provido o recurso defensivo
, a fim de retificar o cálculo de pena.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 277138361 - Pág. 379/380
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 284494355, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
277138361 - Pág. 366
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Cotejando-se as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) om aquelas contidas nos documentos que instruem estes autos, dessume-se que o agravante
DENILSON LEITE DA SILVA
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
43 (quarenta e três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, atualmente no regime
fechado
,
derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.o 0001268-78.2013.8.12.0049 (Água Clara/MS), em que condenado pelos crimes do
art. 33,
caput
, e art. 35
, caput
, ambos da Lei n.o 11.346/06
cometidos em
06/08/2013
, sendo-lhe imposta a pena de
10 (dez) anos de reclusão
, e cujo trânsito em julgado ocorreu na data de
28/06/2017
;

ii)

Ação Penal n.o 0012050-53.2018.8.11.0064 (Rondonópolis/MT), em que condenado pelos crimes tipificados no
art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/13 c/c art. 16, §1o, inciso VI, da Lei n.o 10.826/03 c/c art. 180
, caput
, do Código Penal
, perpetrados no dia
29/08/2018
, sendo-lhe estabelecida a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e cujo trânsito em julgado se deu na data de
26/10/2020;

iii)

Ação Penal n.o 0000341-22.2014.8.11.0012 (Nova Xavantina/MT), em que condenado pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2o, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
cometido em

09/02/2014
, sendo-lhe imposta a pena de
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, cujo trânsito em julgado ocorreu em
19/02/2024
;

iv)

Ação Penal n.o 0004177-61.2018.8.11.0012 (Nova Xavantina/MT), em que condenado pelos crimes do
art. 121, §2o, c/c art. 288, ambos do CP
perpetrados em
14/07/2018
, sendo-lhe imposta a pena de
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, cujo trânsito em julgado ocorreu em
22/02/2024
.

Em primeira instância, a d. autoridade judiciária de primeiro grau procedeu à juntada da planilha de remição do apenado e, em seguida, determinou a elaboração do cálculo de pena (
ID
277138361 - Pág. 310/311).

Irresignada com o resultado obtido pelo sistema do SEEU, a i. Defesa pugnou a retificação do memorial descritivo de pena (ID 277138361 - Pág. 327/328), reputando inidônea a incidência do fracionário de 3/5 (três quintos) referente à condenação por tentativa de homicídio qualificado proveniente da ação penal n.o 0000341-22.2014.8.11.0012, ao argumento de que o agravante não era reincidente específico à época em que cometeu tal delito, motivo pelo qual vindicou a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40%; o que restou indeferido pela autoridade judiciária de primeira instância, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de execução penal de
Denilson Leite da Silva
, o qual se encontra em regime fechado.

A Defesa, à seq. 149.2, apresentou impugnação ao cálculo de pena e o Ministério

Público, à seq. 153.1, manifestou pelo indeferimento do pedido.

DECIDO.

Aduz a Defesa que há equivoco no cálculo de pena, uma vez que está sendo aplicada a fração de 60% para o crime previsto no art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, decorrente da ação penal no 0000341-2.2014.8.11.0012, fato cometido em 09/02/2014, destaca que a época dos fatos o sentenciado não era reincidente especifico em crime hediondo, razão pela qual pugna pela aplicação do percentual de 40%.

Verifico que o pleito defensivo não prospera isso porque, o sentenciado se trata de pessoa reincidente especifico em crimes hediondos, uma vez que constam nos autos 02 (duas) condenações pela prática do delito de homicídio e uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Nestes termos, deixo de acolher o pleito defensivo e mantenho o percentual de 60% em relação a condenação na ação penal de n. 0000341-22.2014.8.11.0012.

Ciência as partes.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”
(ID 277138361 - Pág. 340/341)

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo em execução penal, vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Todavia, a pretensão
não comporta acolhimento
.

De proêmio, ressalto ser de curial sabença que o art. 111, §1.o da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Outrossim, também não se descura que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
estende-se sobre a totalidade das penas unificadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

É dizer: de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1.824.437/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019 e
STJ – AgRg no HC 616.696/SP
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020
].

Cuida-se, inclusive, de entendimento que vem sendo adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, o qual pode ser observado dos recursos de agravo em execução autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente; ao qual ora me filio.

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois, “
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito.

Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência, mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

In casu
, a despeito de a decisão impugnada não conter fundamentação exemplar — visto que se limitou a afirmar que a reincidência deve ser aplicada sobre a totalidade das reprimendas impostas, sem proceder a qualquer ponderação acerca das particularidades da presente execução penal, que envolve condenações pela prática de crimes comuns e hediondos (ID 277138361 - Pág. 340/341); denota-se que
o cálculo de pena homologado pela d. magistrada
a quo
observou as particularidades fáticas
, mediante a aplicação de
quatro coeficientes distintos
para o cômputo do alcance da progressão regimental, sobretudo em razão da natureza jurídica das infrações penais pelas quais condenado o agravante
DENILSON
(
vide
ID 277138361 - Pág. 310/311).

De todo modo, não se descura que, conquanto
DENILSON
fosse tecnicamente primário à época da prática do delito de homicídio qualificado ora em análise, ocorrido em 09/02/2014, tornou-se
reincidente específico em crimes hediondos
, na medida em que cometeu
novo crime doloso contra a vida em 14/07/2018
, quando já ostentava condenação definitiva pelo crime da Lei de Drogas [transitado em julgado em 28/06/2017].

Destarte, tendo em linha de conta que a d. autoridade judiciária de primeiro grau fez incidir os efeitos da reincidência específica do reeducando
DENILSON LEITE DA SILVA
sobre a totalidade das penas unificadas, fixando o coeficiente fracionário de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) de pena cumprida como o requisito objetivo necessário à progressão de regime; inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte Revisora, haja vista que tal proceder, conforme já aquilatado, coaduna com o posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.

2.
Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.180/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 16/4/2015, DJe 13/5/2015)
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 711.428/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

“[...]
Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022.”
(
vide
AgRg no HC n. 833.497/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

À vista disso,
mantém-se inalterada
a r. decisão agravada.

Do prequestionamento
:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
DENILSON LEITE DA SILVA
, permanecendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025